Tribunal: STF
Processo: ARE 1346286
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 7, fl. 52):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU PROGRESSIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. FORMAL INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA SOBRE O TEMA. INOQUIDADE. LEIS COMPLEMENTARES 632/2006 (PLANO DIRETOR) E 827/2010 NORMATIZADORAS DA COBRANÇA. BIS IN IDEM NO RECOLHIMENTO. CONGRUIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. ARREDAMENTO DA ALÍQUOTA PROGRESSIVA. PERTINÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º, ARTIGO 7º, DO ESTATUTO DA CIDADE (LEI N.º 10.527/2001). LEGALIDADE DA COBRANÇA APENAS EM RELAÇÃO À ALÍQUOTA ORDINÁRIA. APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES ACERCA DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. PREJUDICADAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 162 E 188 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL (SÚMULA VINCULANTE N.º 17 DO E. STF). RECURSO PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8, fl. 3), foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (Vol. 8, fl. 27):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À VERBA HONORÁRIA. ADEQUAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-15 COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUABILIDADE. RECURSO PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11, fl. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE MARINGÁ – PR alega que o acórdão recorrido violou o art. 97 da Constituição e a SV 97, na medida em que afastou a incidência da Lei Municipal 827/2010, sem observância da cláusula de reserva de plenário. Assevera, para tanto, que (Vol. 11, fl. 6):



    “(...) o que se denota é que o relator da apelação, reconheceu a existência, validade, vigência e eficácia da lei 827/2010 como normatizadora do IPTU progressivo no Município de Maringá, mas que seria controversa a questão da ‘possibilidade ou não da incidência de alíquota progressiva no Município de Maringá’. 



    Mas mesmo fixando o ponto de controvérsia, sobre ele não se debruçou pois, sem adentrar no mérito da possibilidade (constitucionalidade), afastou a incidência da lei, excluindo totalmente a sua incidência do mundo jurídico, sem declará-la expressamente inconstitucional, mas simplesmente deferindo o pedido de repetição de indébito total dos valores pagos a título de IPTU progressivo. Para tanto, entendeu suficiente considerar que teria havido bis in idem na forma de tributação da lei 827/2010.



    Esse bis in idem estaria consubstanciado na ausência de previsão para cobrança cumulada das alíquotas ordinária e progressiva.



    Com a referida decisão, não há dúvidas de que houve verdadeiro esvaziamento da lei 827/2010, já que considerou-se que os percentuais previstos não podem ser aplicados, tornando-a letra morta.



    Não se tratou, portanto, de simples interpretação da lei 827/2010, mas de sua não incidência, ferindo assim, o princípio da cláusula de reserva de plenário (...)”



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que não houve prequestionamento da matéria relacionada à inconstitucionalidade da Lei Municipal 827/2010, do Município de Maringá (Vol. 11, fl. 43).



    No Agravo, a parte refutou incidência do óbice previsto na Súmula 282/STF (Vol. 12, fl. 4).



    Em 22/9/2021, o Presidente desta SUPREMA CORTE, Min. LUIZ FUX, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 226 da repercussão geral - Cobrança do IPTU pela alíquota mínima nos casos de declaração da inconstitucionalidade da sua progressividade (Vol. 24).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem afastou o Tema 226, ao fundamento de que “não houve declaração de inconstitucionalidade da progressividade da alíquota do IPTU no caso. Além disso, as leis municipais normatizadoras da referida cobrança são posteriores à EC 29/2000, razão pela qual devolvo os autos à Corte Suprema para análise” (Vol. 26, fl. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acertadamente apontado pelo Tribunal de origem, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



     



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dar provimento ao apelo do autor (Vol. 7, fl. 54):



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal extrínsecos e intrínsecos, conhece-se da apelação cível, motivo pelo qual a recebo em seu duplo efeito. 



    Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade – ou não - da incidência de alíquota progressiva no Município de Maringá bem como à restituição dos valores pagos a este título.



     Da narrativa fática se dessume que Benjamim Piveta Assumção é proprietário dos imóveis de matrículas n.ºs 29.999 e 39.888, ambos situados na avenida José Alves Nendo, n.ºs 2490 e 39.888, respectivamente, inscritos junto ao 2º Ofício de Registro de Imóveis. 



    Apregoa que o ente municipal não editou lei específica para regulamentar o parcelamento, edificação e utilização compulsórios (PEUC), violando a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, pelo que ilegal a cobrança da alíquota progressiva. 



    Ademais, observa a cobrança de bis in idem quando da não utilização dos parâmetros legais, ensejando a repetição do indébito tributário. 



    Pois bem. 



    A progressividade no tempo é prevista no art. 182, § 4º, II da CF, onde o constituinte, com a finalidade de compelir o proprietário a utilizar o imóvel, de forma a dar cumprimento à função social da propriedade, preconiza a aplicação de alíquotas progressivas para fins extrafiscais.



    Contudo, a admissão da progressividade extrafiscal do IPTU está condicionada ao cumprimento das exigências previstas no § 4º do aludido dispositivo constitucional.



    […]



    Vê-se, portanto, que o constituinte estabeleceu três requisitos para a imposição do IPTU progressivo, quais sejam, a edição de lei federal regulamentando a matéria, a edição de lei municipal em conformidade com a lei federal e o anterior parcelamento ou edificação compulsórios. 



    Repetindo os termos constitucionais, foi editada a Lei Federal n. 10.257/01 - o Estatuto da Cidade, estabelecendo a necessidade de lei municipal nova e específica que observasse as diretrizes ali contidas, bem como a notificação do proprietário, para o cumprimento das obrigações nela previstas, quais sejam, o parcelamento, a edificação ou a utilização do imóvel (art. 5º), sob pena de o município proceder à aplicação do IPTU progressivo no tempo (art. 7º), verbis:



    "Art. 5º Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixaras condições e os prazos para implementação da referida obrigação . 



    § 1º Considera-se subutilizado o imóvel: 



    I - cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente; 



    I I - V E T A D O. 



    § 2º O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. 



    § 3 º A notificação far-se-á: 



    I - por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração; 



    II - por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I. 



    § 4º Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a: 



    I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente; 



    II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. 



    § 5º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo". 



    "Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do artigo 5º desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5º do artigo 5º desta Lei, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 



    § 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do artigo 5º desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento. 



    § 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no artigo 8º. 



    § 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo."



    Dito isto, visualiza-se que o Município de Maringá, prevê em seu plano diretor (Lei Complementar n.º 632/2006) a regulamentação sobre o espaço territorial municipal, sendo que a Lei Complementar n.º 827/2010, preceitua acerca da progressividade:



    “Art. 3º Estarão sujeitos à aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no Tempo os imóveis enquadrados nas condições estabelecidas nos artigos 112, 113 e 114 da Lei Complementar nº 632/2006, cujos proprietários tenham sido notificados para parcelamento, edificação ou utilização compulsória, nos termos do artigo 115 da referida Lei, e que não tenham cumprido as exigências contidas neste último, ficando, desta forma, submetidos às condições e prazos definidos no artigo 116 do supracitado diploma legal. 



    (...) 



    Art. 6º O Município procederá à aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no Tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos, independentemente de atualização anual dos valores venais. 



    § 1º A alíquota do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no Tempo será de 2% (dois por cento). 



    § 2º A majoração da alíquota a ser aplicada a cada ano será de 2% (dois por cento), obedecido o prazo máximo de 5 (cinco) anos, da seguinte forma: 



    I - no primeiro exercício - 2% (dois por cento); 



    II - no segundo exercício - 4% (quatro por cento);



    III - no terceiro exercício - 6% (seis por cento); 



    IV - no quarto exercício - 8% (oito por cento); 



    V - no quinto exercício - 10% (dez por cento). 



    § 3º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel não esteja atendida quando findar o supracitado período de 5 (cinco) anos, o Município manterá a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no Tempo com a alíquota máxima prevista no parágrafo anterior, até que se cumpra a referida obrigação ou seja feita a desapropriação do imóvel com Títulos da Dívida Pública, conforme definido nos artigos 119, 120, 121 e 122 da Lei Complementar nº 632/2006”



    Desfaz-se, portanto, a alegação de inexistência de normatização sobre o tema, a ensejar a exclusão da cobrança. Contudo, melhor sorte socorre ao recorrente quanto à adução de bis in idem na tributação. 



    Depreende-se, da legislação mencionada, a ausência de previsão para a cobrança cumulada das alíquotas ordinária e progressiva, pelo que não procede a cumulação, por ausência de expressa previsão legal. 



    Da mesma forma, quanto à alíquota progressiva, observa-se a inobservância e afronta ao disposto no § 1º do artigo 7º do Estatuto da Cidade, verbis:



    “O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do art. 5º desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento”.



    Visualiza-se, dos carnês de IPTU colacionado aos autos nos movs. 1.6 e 1.13, que as alíquotas foram calculadas, para o primeiro ano em que incidiu a progressividade, além do dobro do percentual ordinário, ultrapassando o percentual de 0,6% (zero vírgula seis por cento), pelo que deve ser mantida a tributação unicamente em seu percentual ordinário, por ausência de expressa disposição legal, em evidente afronta à proporcionalidade da tributação extrafiscal, tornando-a inadequada à finalidade a que se destina.



    Uma vez reconhecida a impropriedade da cobrança da alíquota progressiva e o seu consequente arredamento, despicienda a análise das alegações sobre a nulidade do lançamento do IPTU progressivo no imóvel objeto da matrícula n.º 39.888, por ausência de notificação para promover o parcelamento ou edificação, bem como a relativa ao imóvel de matrícula n.º 29.999, em que alega a incompetência do Procurador-Geral do Município para notificá-lo. 



    Devida, portanto, a repetição do indébito tributário referente à alíquota progressiva, vingando a cobrança apenas da ordinária, observada a prescrição quinquenal. 



    Sobre o montante deve incidir correção monetária, a partir do pagamento indevido (súmula 162, STJ) pela TR, bem como juros de mora, a partir do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único do CTN e Súmula 188, STJ), à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do CTN, pelos princípios da especialidade e isonomia. Ressalva-se a não incidência de juros de mora no período de graça constitucional a teor da Súmula Vinculante n.º 17 do e. STF. 



    Em remate, o pleito pela majoração da verba honorária, em contrarrazões recursais, não comporta acolhida, pois, a reivindicação pela alteração da verba deveria ser feita através de expediente recursal próprio. 



    Destarte voto pelo provimento à apelação cível, para determinar a repetição do valor pago a maior, exigindo-se unicamente a alíquota ordinária, com a exclusão da progressiva”.



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente